Tribunal: TCU
Processo: 040.760/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 654/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta representação da empresa Ticket Soluções HDFGT S.A. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 86-2019-10-11, realizado pelo Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S.A. para contratação de empresa especializada no gerenciamento e no fornecimento de combustíveis em rede de postos credenciados, com gestão da prestação dos serviços através de WebService e utilização de cartão magnético para o abastecimento da frota de veículos da BB Tecnologia e Serviços S.A. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade do art. 87, §2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; considerando que o valor estimado da contratação foi de R$ 27.833.991,36, pelo período de 24 meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses mediante celebração de aditivo; considerando que a representante, em síntese, alegou que o subitem 8.2.2 do edital estabeleceu, para fins de qualificação econômica e financeira da licitante, exigências cumulativas de comprovação de boa situação financeira por meio de índices contábeis e de o patrimônio líquido ser igual ou superior a 10% do valor da proposta apresentada, o que vai de encontro ao entendimento proferido pelo TCU na Súmula 275, deixando de observar o disposto no art. 31 da Lei 13.303/2016, no art. 3o do Regulamento de Licitações e Contratos da BB Tecnologia e Serviços S.A. e no art. 24 da Instrução Normativa MPDG 3/2018, "além de violar o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal"; considerando que foi feita a oitiva prévia do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S.A., determinada por despacho do Presidente deste Tribunal; considerando que a Lei 13.303/2016 não dispõe expressamente sobre a questão suscitada pela representante, e se limita a estabelecer, no inciso III do art. 58, que a habilitação será apreciada a partir da capacidade econômico financeira da empresa; considerando que a Lei 8.666/1993, no § 2o do art. 31, impede a exigência cumulativa de capital mínimo, de patrimônio líquido e de garantias, mas sem abordar os índices contábeis, como é o caso da Liquidez Geral (LG) ou a Solvência Geral (SG); considerando que os índices contábeis são mencionados nos §§ 1o e 5o do art. 31 da Lei 8.666/1993, que dispõem, por exemplo, sobre a necessidade de justificativa para sua utilização e sobre a vedação à utilização de índices de rentabilidade e de lucratividade; considerando que não há menção na Lei de Licitações e Contratos à suposta vedação de exigência cumulativa de índices mínimos e patrimônio líquido mínimo, o que afasta a irregularidade aventada pela representante; considerando ainda que existe precedente desta Corte atestando que, para fins de qualificação econômico-financeira em procedimentos licitatórios, é aceitável a exigência cumulativa de capital ou patrimônio líquido mínimo com os índices contábeis previstos no art. 31, §§ 1o e 5o, da Lei 8.666/1993 ( Acórdão 1265/2015-TCU-Segunda Câmara , rel. Vital do Rêgo); considerando que apenas uma empresa participou do certame e se sagrou vencedora, dando desconto de 2,53% na taxa de administração em cada um dos lotes, mas, como não há a irregularidade na exigência do edital ora questionada, não é possível se estabelecer uma relação de causa e efeito entre as exigências postas e a ausência de competitividade; considerando que, em vista do exposto, a medida cautelar suscitada pela representante deve ser indeferida e a representação considerada improcedente; considerando, por fim, que a empresa Ticket Soluções HDFGT S.A. formulou pedido de ingresso como interessada nos autos, mas não demonstrou sua razão legítima para intervir no processo, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146 do Regimento Interno, de modo que sua solicitação deve ser indeferida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, em conhecer desta representação e considerá-la improcedente; em indeferir o pedido da Ticket Soluções HDFGT S.A. de ingresso nos autos como interessada; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à representante e ao Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S.A.; e em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 040.760/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Ticket Soluções HDFGT S.A. (CNPJ 03.506.307/0001-57). 1.3. Unidade: BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Renato Lopes (OAB/SP 406.595-B) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.; Índio Brasil Leite (OAB/DF 19.624) e outros, representando BB Tecnologia e Serviços S.A.; Renata da Cruz Piuco e outros, representando Ticket Soluções HDFGT S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.